Tribunal: TJBA
Processo: 0045791-62.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045791-62.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA DE JESUS SANTOS Advogado(s): CAMILA GOMES LADEIA registrado(a) civilmente como CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA registrado(a) civilmente como TAIS SOUZA DE CERQUEIRA APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE SEGURO. SEGURO VEICULAR. FURTO DO BEM OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. RECUSA LEGÍTIMA DA SEGURADORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. RECURSO DESPROVIDO. No presente caso, a apólice de seguro contratada entre as partes possuía vigência a partir das 24h do dia 21/11/2008, e o roubo do veículo ocorreu às 05h20 do mesmo dia, ou seja, antes do início da cobertura. Portanto, a recusa da seguradora em indenizar é legítima, pois o evento danoso ocorreu fora do período de vigência do seguro. A contratação do seguro posterior ao evento danoso, constitui ato que, além de denotar má-fé por parte da Apelante, não gera direito à indenização. In casu, não há que se falar em dano moral, uma vez que a negativa de cobertura pela seguradora está fundamentada em cláusulas contratuais válidas e no cumprimento dos termos acordados entre as partes. Por fim, é devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, embora sua exigibilidade esteja suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao Apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0045791-62.2009.8.05.0001, em que figuram, como Apelante - MARIA CRISTINA DE JESUS SANTOS e, como Apelada - ALLIANZ SEGUROS S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença recorrida inalterada, nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos. Salvador, R/3